Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTABULADO NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. CONTRARRAZÕES. PEÇA FACULTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo às partes, será suspensa a marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Na execução de título extrajudicial, a suspensão do curso do processo não se limita ao prazo de 6 (seis) meses estabelecido no art. 313, § 4o, do CPC. 2.1. A aplicação subsidiária das normas relativas ao procedimento comum à execução, nos termos do art. 771 do CPC, será possível apenas diante da ausência de norma específica a regular a matéria, o que não ocorre no presente caso, pois há previsão normativa expressa no art. 922 do CPC a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo.
3. Trazendo as hipóteses legais para a situação dos autos, verifica-se não haver subsunção ao disposto no art. 924 (extinção), o que impende afirmar, que é caso, sim, de aplicação do art. 922 (suspensão), pois as partes transacionam no sentido de que a dívida seja satisfeita de forma parcelada, isto é, de setembro de 2022 até novembro de 2023.
4. Segundo entendimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador. Em outras palavras, a possibilidade maior é de que as contrarrazões, por ser peça facultativa, não implicam necessariamente na alteração do resultado do julgamento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.